Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013411-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCIA COSTA DE MORAES - CPF: 037.320.064-17 (ADVOGADO), ENIRALDO BRITO DE MOURA - CPF: 208.831.454-72 (AGRAVANTE), ELIZABETHE CRISLAINY ARAUJO DE MOURA - CPF: 072.628.154-90 (AGRAVADO), ANA CRISTINA ARAUJO DE MOURA - CPF: 068.576.091-01 (AGRAVADO), ANDREZA FAGUNDES MESSIAS DA SILVA - CPF: 124.277.704-00 (ADVOGADO), JOSEFA ANA ARAUJO DE AMORIM - CPF: 047.784.604-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY - CPF: 043.544.209-02 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
PRELIMINAR REJEITADA
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO
QUANTUM
DEVIDO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015.

As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio.

Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013411-13.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Cumprimento de Sentença de Obrigação de Pagar Alimentos, indeferiu a suspensão da ordem de prisão e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção do relatório da conta da genitora.

O agravante alega que não houve inadimplemento voluntário da obrigação alimentícia, vez que a pensão é descontada diretamente dos seus vencimentos pois é servidor público.

Explica que uma das filhas passou a residir com ele, o que justificaria a redução da quantia fixada.

Pontua que os alimentos sempre foram administrados pela mãe das meninas e a execução foi interposta somente em 2018 em retaliação ao seu pedido de exoneração do encargo, quando as agravadas já eram maiores de idade e inclusive exerciam trabalho remunerado.

Assevera que o pagamento está sendo feito na conta da mãe delas, porém não tem como provar, daí a necessidade da apresentação de extrato pela agência bancária, para que não seja coagido a efetuar o pagamento em dobro.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 173536651).

Contraminuta no Id. 173536651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, as agravadas impugnam a concessão da justiça gratuita.

No caso concreto não há nada que infirme a arguição de precariedade econômica, e ausentes elementos que contraponham a necessidade demonstrada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3º, do CPC).

Rejeito a impugnação
.

O agravante se insurge contra decisão que manteve o decreto de prisão,
ante a inadimplência das parcelas vencidas de abril a maio de 2018, além daquelas que venceram no curso do processo, tendo em vista que o pagamento estava sendo efetuado de maneira parcial.

As agravadas afirmam que o agravante não vem cumprindo o acordo judicial firmado em 31-08-2004, em que foram estabelecidos os alimentos no percentual de 20% do salário bruto (Id. 14303090 – autos de origem).

A maioridade das filhas, hoje com 26 e 22 anos (nascidas em 10-04-1997 e 24-10-2000), não é argumento suficiente para cessar automaticamente o dever de sustento. A extinção desse encargo está sujeita a decisão judicial proferida em Ação própria na qual o alimentante deverá provar a dispensabilidade de manter o pagamento, com instauração do contraditório para que as agravadas possam demonstrar que ainda persiste a necessidade alimentar. É o que enuncia a Súmula n. 358 do STJ.

E o cancelamento da prestação alimentícia não opera efeitos
ex nunc
, ou seja, não retrocede para atingir os valores vencidos no curso desta lide.

Da mesma forma, a alegação de uso indevido da quantia pela genitora deve ser analisada pela via adequada, isto é, em Ação de prestação de contas.

Vale ressaltar que
somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento aqui constatado, ônus do qual o agravante não se desincumbiu
.

Além disso, o §7º do art. 528 do CPC estabelece que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
. Redação idêntica à da Súmula nº. 309 do STJ.

Esta lide foi proposta em
21-07-2018
, e o recebimento pretendido é dos valores de abril a maio do mesmo ano, e das parcelas que vencerem no curso da demanda.

Logo, não há ilegalidade na prisão civil.

Sobre o tema:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. CABIMENTO
. 1. Como a dívida alimentar é líquida, certa e exigível, e a justificativa do devedor é inconsistente, é cabível a decretação da sua prisão civil, diante do inadimplemento. 2. Descabe questionar o binômio possibilidade e necessidade em sede de execução de alimentos, pois é cabível, para tanto, a via revisional.
3. Os pagamentos parciais feitos pelo devedor não têm o condão de suspender o decreto de prisão civil.
4. Não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, é cabível o decreto de prisão civil do devedor, caso não efetue o pagamento, pois não se trata de uma medida de exceção, senão providência prevista na lei para a execução de alimentos que tramita sob a forma procedimental do art. 528, do CPC. Recurso desprovido
.

(TJRS – AI Nº 70082119561 – 7ª Câmara Cível - Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - DJ 30-10-2019).

Por fim, apesar de o desconto ser em folha de pagamento do agravante, que exerce o cargo de policial civil em Alagoas, o pagamento vem sendo realizado de maneira parcial, de modo que ele tinha a plena possibilidade de sanar a irregularidade, porém optou por se manter inerte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023